Tribunal: STF
Processo: ARE 963796
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. EXTENSÃO A SERVIDORES APOSENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL 4.429/2009.



    1. A controvérsia relativa à extensão da gratificação de titulação a servidores anteriormente aposentados, quando a lei distrital expressamente exclui essa possibilidade, cinge-se ao âmbito infraconstitucional e ao exame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.